Tribunal: STF
Processo: HC 68047
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-10
Data de publicação: 1990-05-10

Ementa:
JÚRI. APELAÇÃO CONTRA O MÉRITO DO VEREDICTO (CPP, ART. 593, III, D):
DEVOLUÇÃO E EFEITOS LIMITADOS (JURISPRUDÊNCIA DO STF): INTELIGENCIA.
A APELAÇÃO DE MÉRITO CONTRA A DECISÃO DOS JURADOS E RECURSO, NÃO
APENAS DE EFEITO RESTRITO A CASSAÇÃO DO JULGADO, MAS TAMBÉM DE
DEVOLUÇÃO INCOMPLETA DO CONHECIMENTO DA CAUSA, QUE DEVE CESSAR, SE E
QUANDO BASTE O EXAME PARA VERIFICAR QUE O VEREDICTO NÃO E
MANIFESTAMENTE CONTRARIO A PROVA DOS AUTOS, E, SIM, QUE, EX
INFORMATA CONSCIENTIA, ESCOLHEU UMA DENTRE AS VERSÕES PLAUSIVEIS QUE
O CONJUNTO CONTRADITORIO DA PROVA ADMITA; ESSE, POREM, NÃO E O CASO,
SE, AO VEREDICTO, NÃO SE OPOE APENAS OUTRA VERSAO DOS FATOS, ACASO
MELHOR, MAS TAMBÉM A FRONTAL INCOMPATIBILIDADE DA DECISÃO COM
CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS EVIDENCIADAS POR PROVA MATERIAL INEQUIVOCA.